Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-83.2021.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL – Alegação de nulidade do julgamento da apelação – Inocorrência – Devidamente intimada a embargante, por meio de seu patrono, para o julgamento em sessão presencial – Inobservância do patrono da parte quanto as formas indicadas quando da publicação no DOE – Nulidade inexistente – Vícios não caracterizados –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL – Alegação de nulidade do julgamento da apelação – Inocorrência – Devidamente intimada a embargante, por meio de seu patrono, para o julgamento em sessão presencial – Inobservância do patrono da parte quanto as formas indicadas quando da publicação no DOE – Nulidade inexistente – Vícios não caracterizados – Precedentes desta Corte – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.